Tribunal: TJDFT
Processo: 0717293-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717293-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: CESAR AUGUSTO DOMINGOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa via, Renajud, Infojud e Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Em suas razões, o agravante alega que a execução já dura quase seis (6) anos e que o agravado não possui interesse em adimplir a obrigação. Afirma que as últimas diligências para localizar bens ocorreram há quase três (3) anos via Sisbajud, sem reiteração, Renajud, Infojud e ERIDF, porém restaram infrutíferas. Afirma que a renovação das buscas por ativos é a única maneira de possibilitar a efetivação da prestação jurisdicional, considerando a absoluta falta de informações sobre outros bens penhoráveis da parte agravada. Argumenta que a pesquisa requerida privilegia o princípio da máxima eficácia da execução. Relata que o juízo a quo indeferiu o pedido de novas consultas, bem como determinou que os autos retornassem ao arquivo, o que é suscetível de causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação. Ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo, de modo a vedar o arquivamento do feito, e, em provimento definitivo, a renovação da pesquisa via Renajud, Infojud e Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, registre-se que, embora o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e b) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. Quanto ao outro requisito, verifica-se que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta aos sistemas de pesquisa, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos nos 1807312, 1781349, 1800722, 1244671, dentre outros), sendo que, no caso, as últimas consultas ao Sisbajud, Renajud, Infojud foram realizadas em junho de 2021 (ID no 94679067 dos autos de origem no 0709070-80.2018.8.07.0007). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator